Tribunal: STF
Processo: HC 179817
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 0042198-48.2007.8.26.0506, condenou o paciente a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, ante a prática do delito previsto no artigo 184, § 2º (violação de direito autoral), do Código Penal. Assentou negativas as circunstâncias judiciais, aludindo à conduta social e à folha de antecedentes, no que revelada a existência de diversas ocorrências policiais e condenações definitivas. Fixou a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, levando em conta o piso de 2 e o teto de 4 anos. Frisou ausentes atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento. Referiu-se aos antecedentes criminais ao definir o regime adequado ao início do cumprimento da sanção. 
    A Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação formalizada pela defesa. Embargos infringentes não foram acolhidos. Interposto recurso especial, foi inadmitido. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 4 de fevereiro de 2019. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 520.088/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos utilizados na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção. Diz cabível o aberto, considerada a pena aplicada. Aponta violados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o redimensionamento da sanção, com a determinação de regime inicial aberto. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Atentem para a disciplina legal referente à definição do regime inicial de cumprimento de pena. Norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a sanção imposta – 2 anos e 4 meses – e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a existência de circunstância judicial negativa, mostrou-se válido o semiaberto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator